Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-29.2019.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004022-29.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUITERIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 158.879.508-03 (APELADO), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO), LOURIVAL FELIX DOS SANTOS FILHO - CPF: 329.414.488-10 (APELADO), GILMAR WILLIAN PEREIRA SANTOS - CPF: 767.488.557-72 (APELANTE), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ASSISTENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), GILMAR WILLIAN PEREIRA SANTOS - CPF: 767.488.557-72 (APELADO), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO), LOURIVAL FELIX DOS SANTOS FILHO - CPF: 329.414.488-10 (APELANTE), QUITERIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 158.879.508-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - INADIMPLEMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL - DESPEJO INADEQUADO MEDIANTE CORTE DA FIAÇÃO PELO LOCADOR E CONFINAMENTO FORÇADO DO INQUILINO NO IMÓVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano).

In casu,
restou devidamente demonstrado os pressupostos essenciais para a configuração do dano moral, quais sejam: o ato ilícito do agente de cortar a energia dos autores, o nexo causal e o prejuízo efetivo.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por GILMAR WILLIAN PEREIRA SANTOS e QUITÉRIA SOARES DOS SANTOS, visando reformar a sentença de ID. 196069770 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1004022-29.2019.8.11.0037, ajuizada por Quitéria Soares dos Santos e Lourival Félix dos Santos Filho em face de Gilmar Willian Pereira dos Santos, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões de ID.196069776, o requerido, ora 1º apelante aduz a inexistência de danos morais indenizáveis.

Por outro lado, a parte autora, ora 2ª apelante, requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Contrarrazões no ID. 196069779 e ID. 196069784, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que as partes possuíam um contrato de locação, desde o ano de 2015, referente ao prédio comercial localizado na Avenida Califórnia, nº 446, Bairro Jardim Primavera III, no município de Primavera do Leste (MT).

Sustentam que no final do ano de 2018, em decorrência de crise financeira, não conseguiram efetuar o pagamento de contas de energia elétrica e, em razão de tal situação, no dia 28/05/2019, o requerido, às 07h00min., cortou os fios que conduziam energia até o prédio locado e ordenou que os requerentes retirassem suas coisas e fossem embora.

Diante do corte de energia, relatam que tiveram que socorrer aos vizinhos para que colocassem seus produtos nos freezers, com a necessidade da venda a preço de custo referente às bebidas.

Argumentam ainda que após 2 (dois) dias, o requerido ao verificar que os autores não tinham saído do imóvel, trancou eles dentro do estabelecimento, e, somente realizou a abertura quando a autora lhe implorou, diante da presença de seu neto de sete anos de idade, que estava com uma crise de choro.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido de indenização moral.

Insurgem-se os apelantes desta decisão.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis e o
quantum
arbitrado.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano).

In casu,
o contexto fático do caso
sub judice
não recomenda a dispensa da comprovação que a parte autora teve a sua moral abalada, tendo ela se desincumbido do ônus probatório que lhe competia.

Isso porque as provas juntadas nos autos demonstram que o requerido utilizou de meio inadequado para a desocupação do imóvel, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“O requerido, em sede de depoimento pessoal, admitiu que cortou os fios de energia elétrica. A testemunha Kassio Galvão de Souza narrou a situação vexatória a que foram submetidos os autores, oferecendo a área de sua casa para acomodar os pertences e hospedagem, inclusive para a criança que os acompanhava. A testemunha Elmir Vicente Moura afirmou saber da “expulsão” dos autores pelo requerido.Assim, ainda que houvesse inadimplência justificadora da rescisão do contrato de locação, o meio inadequado para a desocupação do imóvel constitui ato ilícito, gerador da mácula moral, passível de reparação civil.”

Assim, no presente caso restou devidamente demonstrado os pressupostos essenciais para a configuração do dano moral, quais sejam: o ato ilícito do agente de cortar a energia dos autores, o nexo causal e o prejuízo efetivo.

Superado este ponto, passo a análise do
quantum
arbitrado à título de indenização moral.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

In casu,
trata-se de um abalo moral decorrente do meio inadequado para a desocupação do imóvel.

Ao sopesar esses fatores, entendo que a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) fixadas em primeiro grau,

revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento moral da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024